Tribunal: STF
Processo: Rcl 24841
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A JULGAMENTOS DE ALCANCE SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte assentou que a mera referência a julgados desta Corte não serve para a finalidade da reclamação constitucional quando a reclamante não integrou as relações processuais subjetivas naqueles processos.



    2. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).



    3. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental desprovido.